Tribunal: TJDFT
Processo: 0706449-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ENVIO PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, no qual o Réu/Agravante pleiteia a suspensão da decisão liminar que determinou a apreensão do bem.
2. O Agravante sustenta nulidade da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço antigo e que o Agravado tinha ciência de seu endereço atual.
3. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para impedir a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e eventual alienação do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço eletrônico informado no contrato constitui meio válido e suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O envio da notificação extrajudicial ao endereço eletrônico indicado pelo próprio Agravante no contrato firmado entre as partes atende ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
6. Há comprovação idônea do envio e do recebimento da comunicação por meio de e-mail registrado lançado no Livro de Registro Facultativo Exclusivamente para Fins de Mera Conservação, mecanismo que garante autenticidade, integridade e certificação do conteúdo, o que confere segurança jurídica suficiente.
7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1951888/RS e 1951662/RS (Tema 1.132), fixou tese no sentido de que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, inclusive quando devolvida com anotação de ausência.
8. O STJ, no REsp 2.183.860/DF, reconhece expressamente a validade da notificação eletrônica encaminhada ao endereço informado pelo próprio devedor, desde que haja prova idônea do recebimento, configurando-se entendimento compatível com a evolução dos meios digitais de comunicação.
9. O ônus de manter atualizados os dados cadastrais é do devedor, consoante o princípio da boa-fé objetiva. Não cabe ao credor diligências extraordinárias para localizar outro endereço quando a notificação é enviada para o informado no contrato.
10. A alegação de risco de dano não se caracteriza, pois a consolidação da propriedade e eventual alienação do bem decorrem diretamente do inadimplemento e do procedimento próprio da alienação fiduciária, não constituindo situação excepcional apta a justificar a concessão da tutela recursal.
11. A decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, inclusive quando realizada por e-mail certificado.
2. A notificação eletrônica encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor é válida, desde que acompanhada de prova idônea do envio e do recebimento.
3. O devedor é responsável pela atualização de seus dados cadastrais, não podendo transferir ao credor o ônus decorrente de sua própria omissão.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1951888/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 1951662/RS (Tema 1.132); STJ, REsp 2.183.860/DF; TJDFT, Acórdão 1662973, 0735769-90.2022.8.07.0000, 5a Turma Cível.